Tribunal: TJMT
Processo: 1024454-44.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024454-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO), AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 348.175.571-68 (AGRAVANTE), GREGORI DE SOUZA ALENCAR - CPF: 009.946.491-85 (TERCEIRO INTERESSADO), UAZAI SIMOES NOGUEIRA - CPF: 081.019.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), UANAYA SIMOES NOGUEIRA - CPF: 081.019.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HUMBERTO TIAGO NOGUEIRA - CPF: 592.691.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 117.421.601-82 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA (AGRAVANTE), MARILENE DA SILVA REZENDE - CPF: 871.574.111-72 (ADVOGADO), CLAUDENIR ANTONIO REZENDE - CPF: 874.742.559-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 348.175.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO MARTINS CAMARGO - CPF: 806.872.371-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA SILVA SOUZA - CPF: 269.055.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 117.421.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA DE MENDONCA ROSA - CPF: 347.585.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCICLEY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 891.869.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANNE DE FATIMA SOUSA RIBEIRO - CPF: 005.990.801-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO JOAQUIM REZENDE - CPF: 373.570.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA HELENA REZENDE - CPF: 416.920.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA REZENDE NOGUEIRA - CPF: 518.065.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIMAR AFONSO REZENDE - CPF: 837.224.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE DA SILVA REZENDE - CPF: 871.574.111-72 (ADVOGADO), ADEMAR PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 002.104.961-00 (ADVOGADO), DINORÁ DE SOUZA RIBEIRO (FALECIDA) (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA DE SOUZA E SILVA (FALECIDA) (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA - INVENTÁRIO EM CURSO – SUSPENSÃO POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO – APRECIAÇÃO DE MEDIDAS URGENTES E NECESSÁRIAS – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O sobrestamento do inventário respeitado o prazo máximo (art. 313, inciso V, a e § 4º, do CPC) não impede a apresentação e apreciação de medidas de natureza urgente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024454-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA

AGRAVADO:
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Processo:
Abertura da Ação de Inventário e Partilha n. 1004598-19.2022.8.11.0004, da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Objeto: Abertura e Partilha dos bens deixados pela De Cujus Amélia de Souza Nogueira, falecida em 24/05/2022 - Agrava da decisão que determinou a suspensão do presente Autos, a fim de que a suspensão do inventário fique limitada à venda de imóveis constantes do patrimônio do espólio até que sejam julgadas as ações (Processos n. 5525336-10.2022.8.09.0051 e n. 1001507-81.2023.8.11.0004) que buscam a filiação socioafetiva das pessoas que moveram as ações noticiadas nos evento Id 96323694 e Id 113008406 dos autos de origem.

Anterior agravo: 1012874-17

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA de decisão que determinou a suspensão da ação de inventário dos bens deixados por Amélia, em razão da existência de ação declaratória de filiação socioafetiva
post mortem
ajuizada por
Marcos, Uanaya e Uazaí
(ação n° 1001507-81.2023.8.11.0004 na mesma Comarca de Barra do Garças) e
Gregori
(ação de n° 5525336-10.2022.8.09.0051 - Comarca de Goiânia – GO).

Insurge-se contra a ordem de suspensão da ação de inventário, ao argumento de que o inventariante precisa
movimentar contas bancárias da “De Cujus” para arcar com despesas diárias do espolio, tais como pagamento de funcionários, compra de insumos para o manuseio e criação de gado, pagamento de guias judiciais, tributos entre outras. Todavia, todas as petições feitas pelo Agravante neste sentido foram ignoradas pelo Juiz a quo, fazendo com que o inventariante, no cumprimento do seu mister, lançasse mão, sem ter opções, de empréstimos com parentes, mesmo o espólio tendo recursos depositados em contas correntes informadas nos autos e suficientes para tanto, os quais não foram liberados até então.

Adiciona que o juízo em razão das ações de filiação
determinou a indistinta suspensão integral da ação de inventário, sem excepcionar como os atos de administração do inventário, pelo seu inventariante, poderiam ser praticados sem a liberação de recursos para o pagamento das despesas correntes para a manutenção do patrimônio do espólio, eventuais compra e venda de gado, acertos com arrendamento de pastagens, pagamento de impostos e tudo quando o mais seja necessário para o cumprimento da inventariança sem que o inventariante seja penalizado pela má administração do espólio.

Afirma que
a decisão acarretará danos

diretos à administração dos bens do espólio, inviabiliza a inventariança e coloca em risco a esfera pessoal do próprio inventariante, o qual, como dito, é responsável direto pela gestão do acervo patrimonial do espólio, conforme preconiza e determinam os artigos 618, I e II, assim como o artigo 619 I, III e IV do CPC
.

Discorre acerca dos requisitos para concessão dos efeitos da antecipação de tutela recursal, e evidencia não ser razoável paralisar por completo o inventário sem excepcionar os atos de sua gestão.

Ao final, requer o provimento do recurso
para suspender parcialmente a decisão recorrida e determinar que a suspensão do inventário fique limitada à venda de imóveis constantes do patrimônio do espólio até que sejam julgadas as ações que buscam a filiação socioafetiva das pessoas que moveram as ações noticiadas nos evento Id 96323694 e Id 113008406 dos autos de origem, excepcionando, todavia, da referida suspensão do inventário, os atos processuais considerados úteis à administração do espólio, tais como os que importem em liberação de verbas para fins de custeio dos bens do próprio espólio, a aquisição de semoventes para reposição do rebanho, caso seja necessária, a alienação de semoventes inservíveis e que por isso tenham de ser objeto de descarte (vacas, novilhas, etc.,) ou que venham a estar em condições de abate (bois) ou venda (bezerros), bem como para o custeio de todos os bens do espólio, como o pagamento ou rescisão de contrato de trabalho de funcionários, pagamento de impostos, taxas ou contribuições devidas, aquisição de insumos para a atividade pecuárias e todas as demais despesas próprias para a administração responsável dos bens do espólio.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 202532180).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso para manter a decisão que suspendeu a tramitação da ação de inventário (Id 202819169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA de decisão que determinou a suspensão da ação de inventário dos bens deixados por Amélia, em razão da existência de ação declaratória de filiação socioafetiva
post mortem
ajuizada por
Marcos, Uanaya e Uazaí
(ação n° 1001507-81.2023.8.11.0004 na mesma Comarca de Barra do Garças) e
Gregori
(ação de n° 5525336-10.2022.8.09.0051 - Comarca de Goiânia – GO).

Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante a concessão da tutela de urgência recursal a fim de
que a s
uspensão do inventário fique limitada à venda de imóveis constantes do patrimônio do espólio até que sejam julgadas as ações que buscam a filiação socioafetiva das pessoas que moveram as ações noticiadas nos evento Id 96323694 e Id 113008406 dos autos de origem.

A decisão impugnada determinou a suspensão do processo de inventário em razão da existência de ação de reconhecimento de filiação socioafetiva, cujos reflexos, em caso de procedência da ação, implicará na partilha de bens deixados
por Amélia.

Além disso, por se tratar de questão de alta complexidade que exige dilação probatória, o prosseguimento da ação de inventário poderá implicar no esvaziamento dos bens do espólio, com risco
de não ser possível repor o monte partível no estado anterior.

Não fosse suficiente, ao que parece a falecida Amélia não deixou descendentes, e o reconhecimento da filiação dos agravados retiraria o direito dos irmãos de herdar os bem deixados por ela, cuja questão acha-se atrelada ao próprio mérito da ação de filiação. Assim, frisa-se, por se tratar de questão de alta indagação, impossível a discussão na via estreita da ação de inventário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM TRÂMITE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - OCORRÊNCIA - POSSÍVEL AFASTAMENTO DE DIREITOS SUCESSÓRIOS DOS COLATERAIS - RESERVA DE QUINHÃO - PROVIDÊNCIA INSUFICIENTE. - O art. 313, V, alínea a, do CPC/2015, impõe a suspensão processual quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente - Resta configurada a hipótese de prejudicialidade externa na hipótese em que a solução definitiva do inventário se vincula ao resultado de ação de investigação de paternidade, em trâmite, na qual a criança busca a declaração de que o inventariado seria seu pai biológico - A providência de reserva de quinhão se afigura insuficiente se evidenciado que a eventual procedência da ação de investigação de paternidade tem o potencial de implicar rompimento das disposições testamentárias procedentes (art. 1.973 do CC/2002), extinguindo os direitos sucessórios dos colaterais”. (TJ-MG - AI: 16537007920238130000, Relator: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 19/10/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ART. 1.001 CPC. EXCEÇÃO. POSSÍVEL ÚNICO HERDEIRO NECESSÁRIO. SUSPENSÃO CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. De acordo com o art. 1.001 do CPC não se mostra indispensável à suspensão do Inventário quando em curso uma Ação de Investigação de Paternidade em face do falecido, porque a reserva de quinhão para o suposto filho, mostra-se satisfatória para resguardar seus direitos sucessórios no feito.

II. Exceção à regra contida no art. 1.001 do CPC, é a situação apresentada, em que a decisão a ser proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva influenciará diretamente na situação do Inventário, porque que se restar comprovada a filiação, o Autor será o único herdeiro necessário, restando prejudicados os interesses dos demais herdeiros arrolados.

III. Recurso provido”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.073970-9/001, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2015, publicação da súmula em 13/ 07/ 2015)

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça
:

“(...)

Sabido que, as questões atinentes à identificação dos herdeiros da Sra. Amélia de Souza Nogueira dependem de dilação probatória e, portanto, não se coadunam com o rito da ação de inventário.

O artigo 612 do Código de Processo Civil estabelece que, o juiz da sucessão decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo às vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Por conseguinte, o ajuizamento de ação autônoma permitirá a dilação probatória que o caso concreto recomenda, o que é incabível na via estreita do inventário, consoante entendimento da Corte de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA DA AGRAVANTE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621 DO CPC. PRECEDENTES. O processo de inventário não é a via adequada para o debate de questões não suficientemente esclarecidas, na medida em que indagações de maior complexidade exigem dilação probatória, que só é permitida no procedimento ordinário. Agravo de instrumento desprovido.” (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70079870895, Oitava Câmara Cível, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 25/04/2019).

Desse modo, as questões que extrapolam a partilha dos bens e direitos que integravam o patrimônio líquido da autora da herança e que exigem instrução probatória própria não comportam resolução na ação de inventário, impondo sua remessa aos meios ordinários, pois incumbe ao juiz decidir as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, o que não se verifica in casu diante da necessidade de dilação probatória, consoante dispõe o art. 612, do CPC.

Considerando que tramita a ação de reconhecimento de filiação socioafetiva em relação a falecida
Amélia
, o aguardo do julgamento das referidas ações se mostram prudente, pois influenciará na partilha dos bens inventariados.

Ademais, o Espólio apesar de alegar urgência ou prejuízo que justifique a não suspensão dos autos de inventário, a decisão de suspensão da tramitação do processo decorre da mera aplicação do que previsto em lei.

Por fim, para a concessão da tutela de urgência, conforme preconiza o art. 300 do CPC, há que se perquirir a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que no caso concreto, não se verifica a existência de perigo que possa decorrer quando da análise do mérito recursal.

Diante do exposto, opino pelo
conhecimento
e pelo
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão singular, que suspendeu a tramitação da ação de inventário.”

Por fim, importante consignar que o sobrestamento respeitado o prazo máximo (art. 313, inciso V, a e § 4º, do CPC) não impede a apresentação e apreciação de medidas de natureza urgente, bem como úteis à administração do espólio,
o que leva ao afastamento das alegações de d
anos

diretos à administração dos bens do espólio, inviabilidade da inventariança e risco da esfera pessoal do próprio inventariante.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024